Tribunal: TJPA
Processo: 0800768-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800768-90.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TELMA DE NAZARE MOURA FONTELES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julga procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de licenças-prêmio não usufruídas pela autora, no período em que estava em atividade.

2. Nos termos do art. 98, da Lei Estadual nº. 5.810/94 (RJU),
“após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”
. A autora é professora aposentada e, durante o exercício do cargo, não usufruiu de 4 (quatro) períodos de licença-prêmio.

3. Não havendo mais a possibilidade de gozo da licença, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, pelo STF e por esta Corte, no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Tema 1.086 do STJ. Tema 635 do STF.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/5/2024 a 13/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800768-90.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: TELMA DE NAZARÉ MOURA FONTELES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 17694005) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 17694002, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo a pagar, em favor da autora, o valor correspondente a 4 (quatro) períodos de licença-prêmio por assiduidade, considerando que tal direito não foi usufruído pela demandante, no tempo em que estava em atividade.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo: a) impossibilidade de conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos; b) vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade e ausência de amparo legal à pretensão da demandante; c) improcedência do pedido formulado.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 17694006, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 17877324.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade do recurso. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

A demandante, que é professora estadual aposentada, pleiteou a indenização de 4 (quatro) períodos de licença-prêmio, referentes aos seguintes triênios do tempo de atividade: 1) 13/08/1999 à 12/08/2002; 2) 13/08/2002 à 12/08/2005; 3) 13/08/2005 à 12/08/2008; 4) 13/08/2008 à 12/08/2011.

A Lei Estadual nº. 5.810/1994 instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará. A referida norma dispôs sobre a licença-prêmio em seus arts. 98 a 100, nos seguintes termos
:

“Seção IX Da Licença-Prêmio

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria
ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100. Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72”. (Grifo nosso).

A conversão da licença-prêmio em pecúnia é a forma de evitar o prejuízo do servidor que não consegue usufruir do direito adquirido durante o exercício do cargo.

A licença-prêmio deve ser gozada pelo servidor durante sua vida funcional. Caso não o faça em atividade, exsurge o direito de convertê-la em pecúnia.
Assim deve se dar, pois é medida que homenageia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Nesse sentido, c
olaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste TJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 24 DO DECRETO-LEI N. 667/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.

3.
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado nesta Corte, "firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública" (AgInt no REsp 1.826.302/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/11/2019).
4. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no REsp: 1936519 AM 2021/0134109-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).” Grifei.

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido
encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (STJ, REsp 1588856 , T1, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, julgado em 19.5.2016, DJe 27.5.2016).” Grifei.

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, Publicado em 2016-12-19). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AFASTADA. MÉRITO. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

2.
Considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832197-17.2019.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. 25 de abril de 2022).Grifei.

A conversão de licenças-prêmio em pecúnia prescinde de prévio requerimento administrativo. Nesses moldes segue a jurisprudência do STJ e do TJPA, que entendem presumida por necessidade do serviço a licença-prêmio não gozada, sob pena de restar configurado o enriquecimento ilícito da Administração, porquanto, preenchidos os requisitos e adquiridos os períodos, as parcelas decorrentes desse direito passam a integrar o patrimônio jurídico do servidor. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO
. ART. 37, § 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. Sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, ApCiv 0809133-46.2017.8.14.0301 Ac. 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador:1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/11/2021, Publicado em 19/11/2021)”. (Grifo nosso).

Sedimentando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (
Tema
1.086), firmou a tese de que é prescindível o prévio requerimento administrativo,
bem como a comprovação de que a licença-prêmio tenha sido gozada por necessidade do serviço.

Eis a tese firmada
:

Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”.
(
REsp n. 1.854.662/CE
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O STF se pronuncia na mesma linha. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração
. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)”. (Grifo nosso).

Os documentos presentes nos autos evidenciam que a demandante (apelada) é professora aposentada e, durante o exercício do cargo, não usufruiu das licenças-prêmio relativas aos triênios indicados na peça vestibular (Vide ID’s 17693913 a 17693966).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do direito da autora de ser indenizada pelo período de licença-prêmio não gozada quando em atividade, conforme conclusão do Juízo
a quo
, que se deu nos seguintes termos:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à parte Autora da quantia correspondente às licenças – prêmios não usufruídas, correspondentes aos triênios de 13/08/1999 a 12/08/2002, 13/08/2002 a 12/08/2005, 13/08/2005 a 12/08/2008 e 13/08/2008 a 12/08/2011, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças-prêmio as parcelas de natureza indenizatória como: Auxílio-alimentação, Auxílio-moradia e Gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro.

Indefiro o pedido da autora no ID 91763832, uma vez que, esta não pode em sede de réplica modificar o pedido da inicial, caso queira pleitear a licença especial a qual alega fazer jus, que seja pela via adequada.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/20211, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente”. (Grifo nosso).

Desse modo, a sentença não merece retoque, devendo ser confirmada em seus termos.

Diante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024